Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Resolução no 375/2023, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de ato normativo secundário. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que o julgado teria assentado sua base em leis federais inaplicáveis e deixado de analisar suposta violação a dispositivos constitucionais. A associação embargada suscita, nas contrarrazões, a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração possuem cognição limitada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
5. A contradição que autoriza embargos é a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese jurídica sustentada pela parte.
6. O acórdão embargado apresentou raciocínio lógico e coerente, concluindo que a Resolução no 375/2023, fundada em normas infraconstitucionais, não poderia ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, sendo cabível apenas o controle de legalidade.
7. A alegada omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e precedentes foi afastada, pois a rejeição da via eleita tornou desnecessário o exame do mérito. O tribunal não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O prequestionamento é assegurado pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil, bastando a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 125, § 2o. CPC, arts. 489, §1o; 1.022 e incisos; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp no 1.966.272/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.05.2022.